Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-13.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. NÃO AFASTAMENTO DA TIPICIDADE/ILICITUDE DO FATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo se apresentada de forma pormenorizada, coesa e em harmonia com o conjunto probatório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Em que pese o réu afirmar que não há prova da autoria do delito, restou comprovado que suas condutas contra a vítima menor se amoldam ao tipo penal do art. 217-A do CP, não tendo a Defesa logrado êxito em produzir o mínimo lastro probatório que possa afastar a condenação, tampouco apresentado motivo plausível que desmereça a versão apresentada pela ofendida e pela sua genitora, nem indício veemente de que elas tinham a intenção ou o interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado.
3. As condições pessoais do acusado (ser jovem, pai de uma criança de 1 ano de idade, religioso, honesto e trabalhador; não ter antecedentes criminais; ter residência fixa e ocupação lícita), não têm o condão de afastar a tipicidade/ilicitude do fato ou ilidir a responsabilidade criminal a ele imputada.
4. Recurso desprovido.